Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-94.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos etc.
Intimada a autora/apelada na pessoa de seu advogado, essa se quedou inerte.
Consoante a informação que foi acostada aos autos, bem como o decisório de id n. 90864997, determino a intimação pessoal da autora da ação e ora apelada, a fim de que informe no prazo de 05 dias a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional, face a economia processual, uma vez que há indícios da necessidade da cassação da sentença, e o objeto do mandamus já foi exaurido, sob pena de extinção do feito.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado